Tribunal: TRF3
Processo: 5055685-47.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
7/689)

5055685-47.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5055685-47.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CEGUEIRA TOTAL EM UM OLHO. COMPROMETIMENTO VISUAL NO OUTRO OLHO. POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA FUTURA INCERTA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, determinando a implantação de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo indeferido. A autarquia sustenta inexistência de incapacidade total e permanente, ao argumento de que o laudo pericial indicou possibilidade de reversão parcial do quadro mediante cirurgia de catarata e viabilidade de reabilitação profissional, requerendo a substituição do benefício por auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta subsistência; (ii) estabelecer se a possibilidade futura e incerta de tratamento cirúrgico afasta o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade laborativa total e insuscetibilidade de reabilitação, observados os requisitos legais de qualidade de segurado e carência, os quais não foram impugnados no caso.

4. O laudo pericial judicial conclui que o autor apresenta cegueira total irreversível no olho direito e visão subnormal no olho esquerdo em razão de catarata, reconhecendo incapacidade atual para toda e qualquer atividade laborativa.

5. A menção pericial à potencial reversibilidade mediante futura cirurgia não representa certeza de recuperação funcional, pois depende da realização do procedimento e de seu êxito terapêutico, constituindo hipótese eventual e incerta.

6. A incapacidade previdenciária deve ser aferida também à luz das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado, e não apenas sob enfoque médico abstrato.

7. A idade avançada do autor, com 63 anos à época da perícia, a baixa escolaridade e o histórico laboral em atividade braçal evidenciam severa dificuldade de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho.

8. Não se mostra razoável exigir que o segurado aguarde indefinidamente eventual cirurgia futura e posterior reabilitação sem garantia concreta de restabelecimento da capacidade laborativa.

9. O conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente para fins previdenciários, legitimando a manutenção da aposentadoria concedida em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A possibilidade meramente futura e incerta de tratamento médico não afasta a constatação atual de incapacidade total e permanente para fins previdenciários. 2. A aferição da incapacidade laboral considera, além do quadro clínico, as condições pessoais, etárias, educacionais e profissionais do segurado. 3. Comprovada a inviabilidade concreta de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, II, §§ 1o a 4o, 25, I, 26, II, 27-A, 42, §§ 1o e 2o, 59, § 1o, 151; CPC, arts. 371, 464 e 479.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5055685-47.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária que objetiva a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio-doença.

A r. sentença (ID 349285675) julgou procedente o pedido, determinando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, com gratificações natalinas, desde a data do requerimento administrativo indeferido, sendo as prestações vencidas objeto de pagamento em parcela única. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.

Apelação do INSS (ID 349285692), requerendo a reforma da sentença, sob o fundamento de ausência de incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laborativa, sustentando que o laudo pericial concluiu pela possibilidade de recuperação da capacidade mediante realização de cirurgia de catarata no olho esquerdo, bem como pela viabilidade de reabilitação profissional para outras atividades. Requer, assim, a substituição do benefício concedido por auxílio por incapacidade temporária, com encaminhamento para programa de reabilitação profissional.

Houve apresentação de contrarrazões (ID 349285694).

É o relatório.

VOTO

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurado e o cumprimento da carência não foram impugnados. A controvérsia dos autos cinge-se, portanto, a verificar a existência da alegada incapacidade laborativa permanente.

O laudo pericial, elaborado em 26/06/2024 (ID 349285647), concluiu que o autor apresenta cegueira total irreversível no olho direito e que o olho esquerdo possui visão subnormal reversível por catarata, consignando, ainda, que o periciado “apresenta redução de capacidade irreversível, para toda e qualquer atividade, por cegueira total irreversível de olho Direito”, bem como que há “incapacidade laborativa atual, potencialmente reversível, através de cirurgia de catarata de olho Esquerdo”, estimando-se prazo de seis meses para obtenção do procedimento cirúrgico. Fixou, ademais, a data de início do quadro incapacitante em 19/01/2023.

Em resposta aos quesitos formulados, o expert foi expresso ao enquadrar a situação do demandante na hipótese de incapacidade para toda e qualquer atividade (quesito 6.2, alternativa “C”), esclarecendo que a incapacidade o impede totalmente de exercer sua atividade habitual e também outra atividade que lhe garanta subsistência.

No que concerne à insurgência recursal de que a incapacidade seria apenas parcial ou temporária, com possibilidade de recuperação após cirurgia de catarata, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque o laudo judicial não afirmou a certeza de restabelecimento da capacidade laborativa, limitando-se a mencionar potencial reversibilidade do quadro mediante procedimento cirúrgico futuro, condicionado, inclusive, à realização da cirurgia e ao êxito terapêutico. Trata-se, pois, de hipótese meramente eventual e incerta, incapaz de afastar a conclusão pericial quanto à incapacidade existente no momento da avaliação.

Além disso, devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do segurado, nascido em 24/02/1961, com 63 anos de idade à época da perícia, baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e histórico profissional como ajudante, atividade eminentemente braçal e incompatível com severa limitação visual. Tais elementos evidenciam acentuada dificuldade de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho, especialmente diante da perda total da visão em um olho e comprometimento do outro.

Para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, a incapacidade deve ser aferida não apenas sob enfoque estritamente médico, mas também à luz das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado. No caso concreto, ainda que se cogite possibilidade terapêutica remota ou futura, mostra-se inviável exigir do autor aguardar indefinidamente eventual cirurgia e posterior reabilitação, sem garantia concreta de recuperação funcional suficiente ao retorno laboral.

Desse modo, o conjunto probatório demonstra a incapacidade total e permanente para fins previdenciários, razão pela qual é devido o benefício concedido em sentença, que não merece reforma.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CEGUEIRA TOTAL EM UM OLHO. COMPROMETIMENTO VISUAL NO OUTRO OLHO. POSSIBILIDADE TERAPÊUTICA FUTURA INCERTA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de benefício por incapacidade, determinando a implantação de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo indeferido. A autarquia sustenta inexistência de incapacidade total e permanente, ao argumento de que o laudo pericial indicou possibilidade de reversão parcial do quadro mediante cirurgia de catarata e viabilidade de reabilitação profissional, requerendo a substituição do benefício por auxílio por incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta subsistência; (ii) estabelecer se a possibilidade futura e incerta de tratamento cirúrgico afasta o direito à aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige comprovação de incapacidade laborativa total e insuscetibilidade de reabilitação, observados os requisitos legais de qualidade de segurado e carência, os quais não foram impugnados no caso.

4. O laudo pericial judicial conclui que o autor apresenta cegueira total irreversível no olho direito e visão subnormal no olho esquerdo em razão de catarata, reconhecendo incapacidade atual para toda e qualquer atividade laborativa.

5. A menção pericial à potencial reversibilidade mediante futura cirurgia não representa certeza de recuperação funcional, pois depende da realização do procedimento e de seu êxito terapêutico, constituindo hipótese eventual e incerta.

6. A incapacidade previdenciária deve ser aferida também à luz das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado, e não apenas sob enfoque médico abstrato.

7. A idade avançada do autor, com 63 anos à época da perícia, a baixa escolaridade e o histórico laboral em atividade braçal evidenciam severa dificuldade de reabilitação profissional e de reinserção no mercado de trabalho.

8. Não se mostra razoável exigir que o segurado aguarde indefinidamente eventual cirurgia futura e posterior reabilitação sem garantia concreta de restabelecimento da capacidade laborativa.

9. O conjunto probatório demonstra incapacidade total e permanente para fins previdenciários, legitimando a manutenção da aposentadoria concedida em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A possibilidade meramente futura e incerta de tratamento médico não afasta a constatação atual de incapacidade total e permanente para fins previdenciários. 2. A aferição da incapacidade laboral considera, além do quadro clínico, as condições pessoais, etárias, educacionais e profissionais do segurado. 3. Comprovada a inviabilidade concreta de reabilitação e reinserção no mercado de trabalho, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, II, §§ 1o a 4o, 25, I, 26, II, 27-A, 42, §§ 1o e 2o, 59, § 1o, 151; CPC, arts. 371, 464 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão